Tribunal: TJPA
Processo: 0801735-97.2021.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801735-97.2021.8.14.0013

APELANTE: PATRICIO DE SOUSA ARAGAO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0801735-97.2021.8.14.0013

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA

APELANTE: PATRÍCIO DE SOUSA ARAGÃO

DEFENSOR PÚBLICO: ÁLEX GONÇALVES BARRETO BAPTISTA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE GRAVE AMEAÇA. READEQUAÇÃO TÍPICA E REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pela Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que condenou o apelante como incurso nas sanções do art. 157, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 77 dias-multa. A defesa, por meio da Defensoria Pública, requer a desclassificação do crime para furto tentado, a redução da pena de multa e o redimensionamento da pena com base no mínimo legal e na fração de 2/3 pela tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os elementos típicos do crime de roubo; e (ii) estabelecer a pena adequada à hipótese de desclassificação da conduta para furto tentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A configuração do crime de roubo exige a demonstração inequívoca do emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima, nos termos do art. 157 do CP.

4.

A prova oral colhida em juízo, especialmente os depoimentos da vítima e da testemunha ocular, não permitem concluir pela presença de grave ameaça ou violência, uma vez não ter havido relato claro e consistente de intimidação ou agressão.

5.

Na ausência de elemento típico essencial ao roubo, impõe-se a desclassificação da conduta para o crime de furto tentado, com fulcro no art. 155, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal.

6.

Com a nova tipificação, a pena-base foi fixada no mínimo legal (1 ano de reclusão e 10 dias-multa), com redução de 1⁄2, pela tentativa, resultando na pena definitiva de 6 meses de reclusão e 5 dias-multa.

7.

Considerando o quantum de pena ora fixado, impõe-se o reconhecimento à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de prova idônea quanto ao emprego de violência ou grave ameaça à vítima inviabiliza a subsunção da conduta ao tipo penal de roubo, admitindo-se a desclassificação para tentativa de furto.

2.

Na hipótese de tentativa de furto, é cabível a redução da pena na fração de 1/2 quando demonstrado que a consumação não se deu por circunstâncias alheias à vontade do agente.

3.

Fixada a pena privativa de liberdade inferior a quatro anos e presentes as condições do art. 44 do CP, admite-se sua substituição por pena restritiva de direitos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 44; 49, § 2º; 50; 51; 59; 60; 66, V, “a”; 77, III; 155, caput; 157, caput. Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 40, VI.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
PATRICIO DE SOUSA ARAGÃO
, por meio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, nos autos da Ação Penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputou a prática do
crime previsto no art. 157, c/c art. 14, II do Código Penal Brasileiro
(ID 19798567).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante como incurso nas sanções do delito previsto no 157, c/c art. 14, II do CPB a pena
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 77 (setenta e sete) dias-multa, no regime aberto
(ID 19798609).

Nas razões recursais (ID 19798618), a defesa requer a desclassificação do delito de roubo para furto, bem como a redução da pena de multa. Consequentemente, pleiteia o reajuste da pena-base ao mínimo legal previsto para o crime de furto e a aplicação da fração de 2/3 na diminuição da pena em razão da tentativa, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea.

As contrarrazões ao recurso (ID 19798623), firmaram-se pelo seu improvimento.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

MÉRITO

DA PRETENDIDA

DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO PARA O CRIME DE FURTO

Consta da denúncia que:

(...)

Relata a peça inquisitorial que na noite de 07.09.2021, por volta das 21h10min, neste município de Capanema/PA, o denunciado PATRICIO DE SOUSA ARAGÃO, mediante grave ameaça, tentou subtrair o aparelho celular da vítima LIZANDRA REIS AMORIM, mas que, por circunstâncias alheias a sua vontade, não veio a consumar o delito. Narram os autos que o denunciado abordou a vítima em frente ao seu local de trabalho, em uma loja localizada na Travessa César Ribeiro, e ordenou: “PASSA O CELULAR!”. No entanto, em virtude de nervosismo, a vítima derrubou o aparelho ao chão, momento em que populares notaram a ação de

PATRICIO DE SOUSA ARAGÃO, e conseguiram detê-lo até a chegada dos policiais militares. Acionada via NIOP, uma guarnição da Polícia Militar dirigiu-se até o local do crime e conduziu o denunciado à delegacia de polícia para realização dos procedimentos de praxe. Em sede policial, a vítima Lizandra Reis Amorim reconheceu o denunciado como sendo o autor do delito.

(...).

Durante a instrução processual a vítima foi inquirida, oportunidade em que narrou sua versão para os fatos, relatando que logo após sair do seu trabalho foi abordada pelo apelante, mandando que lhe entregasse seu telefone celular. A vítima ficou nervosa com aquela situação e ao entregar seu celular ao acusado deixou o aparelho cair no chão. Nesse momento, a testemunha Samyla, que estava na sua companhia, presenciou o fato e gritou, chamando a atenção de terceiros, que perceberam a ação delitiva, fato que levou o apelante a empreender fuga, sem a posse da
res furtiva
, sendo perseguido e preso pelos populares (mídia constante do ID 19798607).

A testemunha Samyla, em sua versão, diz ter visto quando um rapaz se aproximou da vítima e exigiu seu celular, e, com medo, gritou e correu, o que chamou a atenção de populares (mídia constante do ID 19798607).

As demais testemunhas não recordaram dos fatos enquanto o apelante não compareceu em juízo para dar sua versão.

É cediço que a diferenciação entre furto e roubo se fundamenta na presença ou não de violência ou grave ameaça à vítima e para a configuração desta, não é necessário o uso de arma de fogo, podendo ocorrer por meio de palavras, gestos, escritos ou posturas.

Considerando os relatos, especialmente as declarações da vítima, não restou, minimamente demonstrado, a suposta ameaça, tampouco violência empregada na ação do apelante.

A ausência de demonstração, por parte da ofendida, de ter sofrido violência ou grave ameaça, ou mesmo declaração de testemunhas, inviabiliza a subsunção da conduta ao tipo penal de roubo, isso porque o art. 157 do CPB exige, para a configuração do delito, que a subtração da coisa alheia móvel seja perpetrada mediante violência ou grave ameaça à pessoa. Se, no curso da instrução processual, a vítima, ao ser ouvida sob o crivo do contraditório judicial, não confirma a ocorrência de tais elementos essenciais, resta esvaziada a tipicidade penal do fato, não sendo possível manter a condenação pelo crime de roubo.

É sabido que em crimes patrimoniais o depoimento da vítima assume especial relevância, e, no caso em exame, é notório a ausência de relato consistente quanto ao emprego de violência ou grave ameaça na execução do delito, o que fragiliza sobremaneira o conjunto probatório para caracterizar o crime de roubo, uma vez não existir em seu relato qualquer menção a atos intimidatórios ou agressivos por parte do apelante na ação penal , de modo que sua narrativa não supre o requisito legal do tipo penal apontado na denúncia.

Nessa perspectiva, a ausência de comprovação da violência ou da grave ameaça afasta a possibilidade de condenação por roubo, admitindo-se, entretanto, a subsunção do fato a outro tipo penal de menor gravidade, como o furto.

In casu, sob qualquer prisma de análise, se constata que a imputação de violência e/ou grave ameaça na conduta atribuída ao apelante não encontra respaldo probatório idôneo, impondo-se a adequação dos fatos narrados na denúncia e comprovados ao longo da instrução processual à correta tipificação jurídico-penal, qual seja, a do crime de furto simples, previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal, na modalidade tentada como pretende a defesa

Por tudo o que consta dos autos resta imperioso se concluir que o delito praticado pelo apelante não se revestiu de violência física nem grave ameaça.

Sendo assim, outra não pode ser a solução para o feito senão
acolher a tese defensiva e desclassificar do delito de roubo capitulado na denúncia para furto
tentado, ex-vi do artigo 155,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro.

DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA

Atento as diretrizes estabelecidas nos artigos 59 e 60 da legislação penal, passo a individualização da pena para réu da seguinte forma:

O apelante agiu com
culpabilidade
normal a espécie, devendo o vetor ser valorado de modo
neutro
;
é primário,
portanto valoração
neutra
;
conduta social

e personalidade
, sem possibilidade de avaliação pelo que dos autos consta, pelo que as valoro de forma
neutra
; o
motivo do delito
se constituiu pelo desejo de obtenção do lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, do que se infere a valoração
neutra
;
circunstâncias comuns
ao tipo penal, sendo imperiosa a valoração
neutra
, as
consequências do crime
são normais ao tipo, nada tendo a se valorar como fator extrapenal, razão pela qual a valoração
neutra
se faz necessária; a
vítima

em nada influenciou
para a prática do crime, razão pela qual a valoração
neutra
se faz necessária.

Analisadas essas circunstâncias, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, correspondendo cada dia multa a 1/30 (um e trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do CP.

Na segunda fase da dosimetria da pena não se encontram presentes circunstâncias atenuantes ou agravantes a considerar, ficando a pena intermediária inalterada.

Na terceira fase dosimétrica, por ter sido o crime cometido na modalidade tentada, encontra-se presente uma das causas de diminuição de pena prevista no artigo 14, II, do Código Penal.

In casu
, verifica-se que o apelante deu início aos atos executórios, não se consumando a ação delitiva, por circunstâncias alheias a sua vontade, razão pela qual, não acolho a tese defensiva quanto a aplicação da atenuante em seu grau máximo, contudo, diminuo a pena anteriormente dosada pela metade (1/2), passando a dosá-la em
06 (seis) meses de reclusão e 05 (cinco) dias-multa, a qual, diante da ausência de causas de aumento de pena, torno concreta e definitiva
.

Considerando o patamar de pena fixado, estabeleço como regime inicial de cumprimento de pena o ABERTO (art.33, § 2º, “c”, do CPB).

Considerando, ainda, que a pena fixada para o apelante é inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, e tendo em vista as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, favoráveis, restam preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal. De modo que,
procedo com a substituição da pena privativa de liberdade por 01 (uma) pena restritiva de direito
, a ser definida pelo Juízo da Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas, nos termos do artigo 66, inciso V, alínea ‘a’, da Lei de Execuções Penais – LEP.

Eventual detração penal a ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea “c”, da LEP – Lei de Execuções Penais.

A pena de multa imposta ao condenado deverá ser paga dentro do prazo de 10 (dez) dias após o trânsito em julgado da sentença condenatória, sob pena de execução perante o Juízo da Execução Penal nos termos do art. 51 do CP, com redação modificada pela Lei nº.13.964/2019. A requerimento do condenado e conforme as circunstâncias, poder-se-á permitir que o pagamento se realize em parcelas mensais (art. 50 do Código Penal).

Sem custas, em virtude do apelante ter sido patrocinado pela Defensoria Pública, o que demonstra os parcos recursos financeiros.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
dou parcial

provimento
,
para desclassificar o crime de roubo tentado para furto tentado e redimensionar da pena imposta ao apelante
, nos termos da fundamentação alhures.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 22/10/2025